Tribunal: TJBA
Processo: 8034469-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034469-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: APLB SINDICATO - DELEGACIA SINDICAL SERTANEJA Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORES DE FEIRA DE SANTANA. JORNADA DE TRABALHO. PORTARIA SEDUC Nº 07/2025. OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO DE 2/3 PARA REGÊNCIA E MÍNIMO DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE (LEI Nº 11.738/2008). DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RATIFICOU A LEGALIDADE DA PORTARIA, CALCULANDO A JORNADA PELA HORA RELÓGIO DE 60 MINUTOS. INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA COM AS DIRETRIZES NACIONAIS E CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE DA TESE DA "CONVERSÃO ARITMÉTICA" ENTRE HORA-AULA (50 MINUTOS) E HORA-RELÓGIO PARA AMPLIAR A CARGA DE REGÊNCIA. ABORDAGEM CORRETA DO JUÍZO DE PISO. PROFESSORES REDA. ABRANGÊNCIA ISONÔMICA DAS REGRAS DE JORNADA A TODOS OS DOCENTES. RECURSO QUE BUSCA RESTABELECER LIMITE INFERIOR DE REGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Entidade Sindical, contra a decisão que, ao apreciar os Embargos de Declaração, revogou a liminar anteriormente concedida, em Mandado de Segurança Coletivo e ratificou a validade da Portaria SEDUC nº 07/2025. O Sindicato alega que a Portaria promoveu majoração da carga horária de regência (de 13 para 15 aulas/20h, e 26 para 30 aulas/40h), por meio de conversão, indevida, dos minutos residuais da hora-aula (50 minutos), para preencher a hora-relógio, violando o limite de 2/3, para atividade em sala, previsto na Lei nº 11.738/2008 e entendimento consolidado do STF/STJ. II. Questões em discussão: 2. Verificar a conformidade da Portaria SEDUC nº 07/2025 com o limite legal de 2/3 da jornada para atividades de interação com estudantes (regência), em face da utilização da hora-relógio de 60 minutos como base de cálculo; constatar a aplicabilidade das normas de jornada laboral, incluindo o limite de regência e o mínimo de 1/3, para atividades extraclasse, aos Professores contratados sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). III. Razões de decidir: 3. A Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério) e o Parecer CNE/CEB nº 18/2012, estabelecem que a jornada de trabalho do docente deve ser calculada com base na hora-relógio de 60 minutos, sendo a hora-aula (de 40, 50 ou 60 minutos) um instrumento didático-pedagógico. 4. A Portaria SEDUC nº 07/2025, ao prever 15 aulas de 50 minutos para a jornada de 20 horas (12h30min de regência) e 30 aulas de 50 minutos para a jornada de 40 horas (25h de regência), respeita o limite constitucional e legal de 2/3 (13h20min e 26h40min, respectivamente) da carga horária total destinada à interação com alunos, não configurando aumento indevido. 5. O argumento da APLB, de que a diferença entre a hora-aula e a hora-relógio não pode ser convertida em "novas aulas", é impertinente, visto que a Portaria adota a hora-relógio como base para o cálculo da jornada total (20h ou 40h), e a distribuição das 15 ou 30 aulas está dentro do limite de 2/3 dessa jornada total (13h20min e 26h40min), preservando o 1/3 para atividades extraclasse. 6. A isonomia deve prevalecer, e, conforme ratificado na decisão hostilizada, não há razão jurídica para criar distinção entre servidores efetivos e contratados (REDA), quanto ao cumprimento da jornada laboral e das diretrizes pedagógicas. IV. Dispositivo: 7. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. RELATÓRIOacórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8034469-47.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a APLB SINDICATO – DELEGACIA SINDICAL SERTANEJA, figurando como Agravados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE FEIRA DE SANTANA e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID. 86109142.